Tribunal: TJPA
Processo: 0805709-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805709-89.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CARMEN MARINA POMBO COSTA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS POMBO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. O MAGISTRADO CONCEDEU ALVARÁ JUDICIAL PARA AUTORIZAR A VENDA DE UM VEÍCULO AVALIADO EM R$20.900,00 (VINTE MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA QUE A INVENTARIANTE/AGRAVADA REALIZE O PAGAMENTO DO ITCMD (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. A AGRAVADA JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A VERACIDADE DOS FATOS. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A
nalisando os documentos juntados pela parte agravada, tais como a prestação de constas, é possível verificar que o primeiro valor recebido foi usado para o pagamento de outra coisa (IPTU) e o saldo restante era insuficiente para quitar os demais impostos, por este motivo, requereu a realização da venda do carro para o pagamento do ITCMD.

II - A
agravada acrescenta que o próprio Ministério Público se manifestou de forma favorável a venda do veículo, tudo devidamente comprovado através de documentos juntados.

III – Ausente
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - N
este momento processual não há como decidir quanto ao pedido de remoção da agravada do inventário, levando-se em consideração que isto não faz parte da decisão agravada, ou seja, seria supressão de instancia.

V – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805709-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMEN MARINA POMBO COSTA

ADVOGADO: ARLINDO DINIZ MELO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS POMBO

ADVOGADO: ADDELIA ELIZABETH NEYRÃO DE MELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARMEN MARINA POMBO COSTA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Inventário movida por
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS POMBO
.

A decisão agravada concedeu Alvará Judicial para autorizar a venda do veículo Fiat/Palio ELX, ano Fab. 2010, placa NSQ9848, avaliado em R$20.900,00, chassi 9BD17140LB5678167, Renavam 251721272, para que a agravada, ora inventariante, realize o pagamento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação).

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois a agravada já teria recebido o valor de R$ 6.499,07 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos) para pagar o referido imposto e não teria prestado conta, ao invés de retirá-la do inventário, o juiz teria liberado a venda do veículo, liberando, assim, mais dinheiro para a agravada.

Ressalta ainda, que a agravada teria dito que gastou o dinheiro com alimentação e iria repor com suas vendas em AVON.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada e remover a agravada do inventário por falta de prestação de contas.

Juntou documentos às ID.773196/832888.

Às ID.1028959 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.1277326 foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que concedeu Alvará Judicial para autorizar a venda do veículo Fiat/Palio ELX, ano Fab. 2010, placa NSQ9848, avaliado em R$20.900,00, chassi 9BD17140LB5678167, Renavam 251721272, para que a agravada, ora inventariante, realize o pagamento do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação).

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovada à verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque o que fora anexado por parte da agravante, á priori comprovam suas alegações, no sentido de que a agravada teria de fato recebido por duas vezes os valores para o pagamento do mesmo imposto, dando a entender que o Juiz Monocrático estaria agindo de má-fé e em conspiração com a inventariante.

Porém, se formos analisar os documentos juntados pela parte agravada, tais como a prestação de constas, é possível verificar que o primeiro valor recebido foi usado para o pagamento de outra coisa (IPTU) e o saldo restante era insuficiente para quitar os demais impostos, por este motivo, requereu a realização da venda do carro para o pagamento do ITCMD.

Importante ressaltar, que a agravada acrescenta que o próprio Ministério Público se manifestou de forma favorável a venda do veículo, tudo devidamente comprovado através de documentos juntados.

Logo, entendo não restar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Por fim, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, neste momento processual não há como decidir quanto ao pedido de remoção da agravada do inventário, levando-se em consideração que isto não faz parte da decisão agravada, ou seja, seria supressão de instancia.

Por tudo o que foi exposto, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020